Tribunal: STF
Processo: AI 868433
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 10.080, de 18.2.2022 (eDOC 44, p. 1), o ora agravante requer, “com base no art. 4º, inciso II, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019 deste Supremo Tribunal o destaque do feito, retirando-o da pauta virtual a ser iniciada no próximo dia 25.02.2022 e subsequentemente incluindo-o em pauta para julgamento por videoconferência.”(eDOC 44, p. 1; grifos originais). 



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; mais recentemente: HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente